Tribunal: TJBA
Processo: 8002689-42.2023.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002689-42.2023.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SILVERIO DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCIO MARTINS TINOCO

APELADO: MUNICIPIO DE AMARGOSA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIO MARTINS TINOCO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA E INTERNAMENTO EM UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA (UNACON). LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1313 DO STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Amargosa e pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, confirmando tutela de urgência para determinar a transferência e o internamento do paciente em unidade de alta complexidade em oncologia, para tratamento de leucemia linfocítica crônica (CID C91.1).

2.

Responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de ações e serviços de saúde. Aplicação dos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal. Tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178). Possibilidade de o cidadão demandar qualquer ente federativo isoladamente ou em conjunto. Ilegitimidade passiva do Município afastada.

3.

Inexistência de cerceamento de defesa. Julgamento antecipado do mérito legítimo quando o conjunto probatório constante dos autos se mostra suficiente para a formação do convencimento do magistrado, nos termos dos arts. 355 e 370 do Código de Processo Civil. Documentação médica idônea que comprova a enfermidade e a necessidade do tratamento.

4.

Inocorrência de julgamento extra petita. Sentença que observou os limites objetivos da demanda, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC, ao determinar providência compatível com o pedido formulado na petição inicial.

5.

Impugnação ao valor da causa que não possui aptidão para infirmar o mérito da decisão em demandas que versam sobre o direito fundamental à saúde, considerando o caráter estimativo do valor atribuído e a natureza inestimável do bem jurídico tutelado.

6.

Honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Cabimento. Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 da repercussão geral (RE 1.140.005), que reconhece a possibilidade de condenação de ente público ao pagamento de honorários quando a Defensoria Pública atua em favor da parte vencedora, inclusive contra o ente ao qual se vincula, em razão de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

7.

Fixação da verba honorária por apreciação equitativa nas demandas que versam sobre prestações de saúde em face do Poder Público, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313. Arbitramento em valor compatível com a natureza da causa e o trabalho desenvolvido.

8.

Apelação do Município de Amargosa conhecida e desprovida. Apelação da Defensoria Pública conhecida e provida para condenar os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da instituição.

RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos as Apelações Simultâneas
nº 8002689-42.2023.8.05.0006 (id.

92017456 e id. 85708137)
em que figuram como partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA
, pelas razões a seguir expostas.

VII

Salvador, .